Tribunal: TCU
Processo: 003.440/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1511/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.440/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Simoes Correa (XXX.914.772-XX); Geise de Goes Canalez (XXX.766.108-XX); Luiz Antonio Santana da Silva (XXX.565.738-XX); Maressa de Moura Abrahim Oliveira (XXX.973.352-XX); Natacsha Ordones Raposo (XXX.501.972-XX); Rosimeire Freires Pereira Oliveira (XXX.027.372-XX); Sandra Cristina Rodrigues Torres (XXX.405.892-XX); Thiago Lucas da Silva Ferreira (XXX.451.602-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.